Tribunal: STF
Processo: AI 839561
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Tributário. PIS e COFINS. Creditamento. Combustíveis. Controvérsia decidida com base na legislação local. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.